Tribunal: TJPA
Processo: 0802885-26.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802885-26.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ISABEL PEREIRA LEMOS

PROCURADOR: FLAVIO TRINDADE DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACORDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 0802885-26.2019.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA
EMBARGANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270
ADVOGADO: MARCELO RODRIGUES COSTA – OAB/PA 24.328
EMBARGADO: ISABEL PEREIRA LEMOS
ADVOGADO: FLAVIO TRINDADE DE SOUZA – OAB/PA 25.491
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO
DECISUM
. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE.
1. O recurso de embargos de declaração possui hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.
2. Insubsistente a alegação de omissão, pois, a decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo, galgou-se na ausência dos requisitos legais para tanto, não restando demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a mera limitação/redução provisória do reajuste no plano de saúde pode ser reparada economicamente, em caso de êxito da ora recorrente, o mesmo não se dizendo quanto à saúde/vida do beneficiário.
3.
Embargos de declaração rejeitados à unanimidade
. Prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, desde que as cortes superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC, ART. 1.025).
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
REJEITAR
o presente recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 0802885-26.2019.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA
EMBARGANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270
ADVOGADO: MARCELO RODRIGUES COSTA – OAB/PA 24.328
EMBARGADO: ISABEL PEREIRA LEMOS
ADVOGADO: FLAVIO TRINDADE DE SOUZA – OAB/PA 25.491
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO opostos por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão de minha lavra (Id 1767791) que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ante a ausência dos requisitos legais para sua concessão.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 1804306, a Embargante sustém a existência de omissão no julgado, aduzindo que “
deixou de analisar as principais teses e informações expostas no Agravo de Instrumento
”, pelo que cabível a interposição dos aclaratórios. Assim, pugna pela atribuição de efeito modificativo ao recurso para que seja reformada a decisão ora recorrida, para fins de ser deferido o pedido de efeitos suspensivo formulado no Agravo de Instrumento.
Devidamente intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões aos aclaratórios (Id 1891269) destacando que o Tribunal do Estado do Pará já se manifestou sobre o tema com a edição da Súmula nº 29. Requerendo, assim, a rejeição dos mesmos.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 15 de dezembro de 2020, posteriormente, através de informações lançadas pelo núcleo de sessões, foi designado para Julgamento a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Belém, (PA) 27 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal, eis que foram opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do CPC/2015, pelo que conheço os Embargos de Declaração opostos.
Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.
Insubsistente a alegação de omissão.
A decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo, galgou-se na ausência dos requisitos legais para tanto, não restando demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a mera limitação/redução provisória do reajuste no plano de saúde pode ser reparada economicamente, em caso de êxito da ora recorrente, o mesmo não se dizendo quanto à saúde/vida do beneficiário.
Assim, inexiste omissão, posto que a decisão proferida em caráter inicial ainda, embora contrária ao entendimento da parte recorrente, manifestou-se sobre as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, pelo menos naquele momento de cognição sumária, própria do momento processual o qual se encontrava o feito.
Em verdade, o que resta evidenciado dos autos é o inconformismo da Embargante com decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, revolver a matéria fático-probatória dos autos.
Esclareço que, ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este além de observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS, ainda deve ser balizado em critérios de razoabilidade.
Neste sentido, não basta apenas os critérios estabelecidos na Resolução 63/03 da ANS, mas também deve ser obedecido os parâmetros legais e os critérios de razoabilidade.
Neste sentido, o REsp 646.677/SP (Quarta Turma, Relator Min. Raul Araújo, j. 09.09.2014), condicionou a validade do reajuste a: (i) à sua previsão no contrato; (ii) à observância das exigências da Lei 9.656/98 e; (iii) ao respeito à boa-fé objetiva, que veda variações desarrazoadas e/ou aleatórias.
Assim, não sendo demonstrado de plano que o reajuste aplicado não é desarrazoado ou aleatório, incabivel o deferimento do efeito suspensivo requerido no recurso de Agravo de Instrumento.
Neste diapasão, a pretensão da Embargante em rediscutir matéria já apreciada no decisum recorrido através da oposição de embargos de declaração é rechaçada pela jurisprudência pátria.
Nesse viés, colaciono os seguintes julgados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 489, VI, DO CPC - OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - REDISCUSSÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PROPÓSITO PROTELATÓRIO - IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC - RECURSO REJEITADO. - Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à revisão do julgado - Ausente a omissão alegada, deve o recurso ser rejeitado - Estando evidenciado o caráter manifestamente protelatório do recurso, a aplicação da multa estabelecida no art. 1.026, § 2º, do CPC é medida que se impõe. (TJ-MG - ED: 10000170283139003 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 17/12/0019, Data de Publicação: 14/01/2020).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado (TJ-SP - EMBDECCV: 11378224920168260100 SP 1137822-49.2016.8.26.0100, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 10/09/2020, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2020).
Com efeito, não se verifica a omissão apontada, uma vez que os Embargos Declaratórios não se prestam para a rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição.
Ademais, o julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada.
Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. 1. "Os embargos de declaração não se prestam a modificar a ratio iuris do julgado, mas a sanar omissão, contradição ou obscuridade nele existente." (REsp nº 357.418-RJ). 2. "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl. no MS 21.315/DF-STJ-08.06.2016). 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados (TJ-MG - ED: 10000200827780002 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 08/09/0020, Data de Publicação: 11/09/2020).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de efeitos infringentes e de prequestionamento para acesso às vias especiais – Impossibilidade – V. acórdão debruçou-se sobre as questões levantadas, não subsistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC/2015)- "(...) o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) – Embargos de declaração rejeitados (TJ-SP - EMBDECCV: 10512494720198260053 SP 1051249-47.2019.8.26.0053, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 12/09/2020, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/09/2020).
Destarte, ao inexistir a constatação de qualquer vício no V.Acordão embargado, hei por rejeitar os presentes embargos, registrando que eventuais insatisfações devem ser dirimidas por vias recursais próprias.
EX POSITIS,
HEI POR REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, POR INEXISTIR QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE
IN TOTUM
O V. ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO FICTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO, DESDE QUE AS CORTES SUPERIORES REPUTEM RELEVANTE A QUESTÃO JURÍDICA PARA O JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 1.025).
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 05/03/2021